Tribunal: TJMT
Processo: 1005514-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que indeferiu a tutela provisória vindicada, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Aduz o agravante que, prova indiciária a comprovar a materialidade da degradação ambiental, foram anexadas imagens de satélite identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) pelo Programa PRODES, que não deixam dúvidas da degradação ambiental, principalmente porque é possível ver como estava a cobertura vegetal antes e depois de sua supressão.
Assevera que, restam caracterizados os pressupostos para a concessão pretendida, já que a exposição dos fatos e a prova documental angariada ao feito bem atestam a dolosa, flagrante e contínua ofensa aos preceitos legais e constitucionais.
Afirma que, embora não tenha sido realizada vistoria em campo pelo órgão ambiental, fato é que as imagens de satélite produzidas pelo INPE em parceria com o Ministério Público por meio do programa PRODES, comprovam a degradação ambiental e que exigir vistoria in loco apesar da tecnologia empregada viola o princípio da precaução que deve reger o direito ambiental, já que as equipes da SEMA demorariam para visitar todas as propriedades com danos verificados através de ferramentas remotas, além de ocasionar elevados custos para o Estado com deslocamentos desnecessários
Ressalta que, a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”, de forma que identificado o desmatamento dentro do imóvel rural, resta comprovada a degradação ambiental, atribuindo-se ao poluidor o ônus de demonstrar a não ocorrência do dano e que as provas produzidas por meio de imagens de satélites são suficientes para evidenciar o ilícito ambiental em sua materialidade e autoria, já que instruída com informações obtidas por meio de recursos tecnológicos altamente confiáveis.
Pontua que, em homenagem a reparação integral do dano, vislumbrou-se a necessidade de se incidir a indisponibilidade do patrimônio do demandado em quantia correspondente ao valor de R$ 22.367.918,99 (vinte dois milhões trezentos e sessenta e sete mil novecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), para garantir, de forma mínima, a efetividade da futura condenação e que considerado o valor devido pelo requerido e a magnitude do dano a ensejar reparação e indenização, qualquer disposição de seus bens se dá em detrimento do interesse social de reparação do dano ambiental.
Prequestiona a matéria legal e constitucional envolvida no presente procedimento, para efeitos de interposição de recurso especial e extraordinário.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao Agravo, com o propósito específico de ser imposta a obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRADA, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação; e de se decretar a indisponibilidade dos bens do Agravado. No mérito, pugna pelo provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a decisão monocrática, com a confirmação do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela aqui tratados e discriminados na inicial, mantendo-os até o julgamento final da causa.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Da decisão agravada, extrai-se que:
“Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados não dão a verossimilhança suficiente para o deferimento dos pleitos liminares. Os autos de infração e termos de embargos lavrados pelo órgão ambiental gozam de presunção de veracidade e legitimidade, atributos inerentes aos atos administrativos em geral, em razão da fé pública, impondo a quem os contesta se desincumbir do ônus de desconstituir a autuação ambiental. A fiscalização realizada através da análise fria de imagens de satélite, por servidores públicos encastelados em gabinetes a centenas de quilômetros do local do fato, sem que nenhuma diligência tenha sido encetada no campo (in loco), com vistas a comprovar a materialidade da infração ambiental, não dá a este juízo a verossimilhança necessária para o deferimento dos pleitos liminares, que possuem o condão de inviabilizar/prejudicar a atividade produtiva do requerido. Impende asseverar, por oportuno, que “ ... O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Assim, se o autuado apresenta prova que desmaterializa a imputação, esta deve ser considerada para julgar improcedente o pedido de condenação”. (TJMT - N.U 0001141-71.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). Considerando que a conduta imputada nesta ação configura, em tese, crime ambiental, e por se tratar de delito que deixa vestígios, seria imprescindível que o órgão ambiental tivesse constatado a materialidade do fato, e não realizado auto de constatação indireto através da mera análise de fotos de satélite! Tal conduta omissiva estatal, a par de não invalidar a autuação administrativa, s.m.j., deixa dúvidas razoáveis quanto a existência do evento danoso. Sim, pois a regressão da floresta verificada na imagem de satélite pode ser decorrente de queimada criminosa provocada por terceiros; limpeza de pastagens; e uma série de outras situações que apenas uma fiscalização “in loco” seria capaz de esclarecer com clareza. Frise-se, por oportuno, que uma miríade de situações poderia ensejar a mudança do cenário fático trazido na exordial, o que não ocorreria caso a autuação ambiental tivesse se desenvolvido com um pouco mais de zelo. Tal realidade pode ser constatada do exame dos seguintes julgados, que analisando circunstâncias fáticas específicas verificadas, afastaram a validade dos respectivos autos de infração, in verbis: “... É ônus da Administração, por outro lado, a demonstração da materialidade e da autoria, elementos indispensáveis para a constituição e produção de atos dessa espécie. 3. Na hipótese, além da constatação de que o administrado não deu origem ao fogo e que executou todas as medidas tendentes a evitar sua propagação, ficou evidenciado ser determinante para a ocorrência dos danos a intensidade do incêndio que atingira sua propriedade, bem como as condições climáticas desfavoráveis. 4. Tal o contexto apurado no caso, a mera existência de aceiros na propriedade não conseguiria evitar os danos ambientais perpetrados, razão porque não seria relevante a produção de prova pericial com o fim de identificá-los. Aliás, o magistrado não está adstrito a conclusão do exame técnico, ao que pode utilizar-se de outros meios de prova. 5. Conjunto probatório que comprova a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do particular e a produção do dano. 6. Manutenção da sentença. 7. Apelação do IBAMA conhecida e desprovida. (Apelação Cível no 0005686-84.2014.4.01.3502/GO, 6a Turma do TRF da 1a Região, Rel. Kassio Nunes Marques. j. 15.12.2017, unânime, DJ 02.02.2018). Grifou-se. (...) Na hipótese, a destruição da vegetação ocorreu por meio de queimada, da qual não se conseguiu precisar seu início nem sua causa - inclusive se de origem natural ou humana - tendo sido constatada em diversas propriedades além da do autuado, de maneira que não houve certeza quanto à conduta do autuado no cometimento do dano. Ausente a demonstração suficiente de autoria e do nexo de causalidade, não deve subsistir a aplicação da penalidade. Auto de infração anulado. 4. O embargo de obra ou atividade pode importar em medida cautelar que tem como objetivo impedir a continuidade da ação danosa ao meio ambiente, propiciando a regeneração do meio ambiente e viabilizando a recuperação da área degradada. Ante a devida motivação para aplicação da medida, sem a comprovação dos requisitos legais para o enquadramento em atividade de subsistência, deve ser mantido o embargo. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. (Apelação Cível no 0002871-39.2012.4.01.3000/AC, 6a Turma do TRF da 1a Região, Rel. Kassio Nunes Marques. j. 20.02.2017, unânime, e-DJF1 06.03.2017). TRF1-0263289) APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEI 9.605/98, DECRETO 6.514/2008. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. INVALIDADE DA AUTUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a parte autora da ação fora autuada por realizar desmatamento em áreas de pastagens sem a devida licença do órgão ambiental competente. 2. A despeito da impossibilidade de realização de perícia para constatação do dano ambiental - em virtude do desaparecimento dos vestígios da degradação ante a modificação do estado das coisas pelo tempo decorrido -, o auto de infração revelou-se lacunoso, eis que lavrado sem a delimitação exata da área em que supostamente ocorrera o dano. Vícios insanáveis de materialidade que invalidam a referida autuação. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Apelação Cível no 0001241-42.2013.4.01.3507/GO, 6a Turma do TRF da 1a Região, Rel. Kassio Nunes Marques. j. 08.08.2016, unânime, e-DJF1 23.08.2016). Nesse diapasão, malgrado tenha sido anexados documentos indicando que possivelmente tenha havido um desmatamento, não restou provada a circunstância de que tal agressão ao meio ambiente esteja ainda se perpetrando, não havendo que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ora, a evidência de um possível, eventual e futuro desmatamento não é o suficiente para concessão de tutela de urgência de modo a impedir o uso da propriedade, ou determinação de eventual regularização, até mesmo porque provavelmente se fará necessária a realização de perícia para comprovação do dano, o que será aclarado com a instauração do contraditório. Ademais, não se dessume da atenta leitura dos autos que o requerido não possa reparar eventual dano ao meio ambiente, caso ao final seja haja uma condenação nos termos da exordial, o que não justifica o pleito de indisponibilidade de bens liminarmente requerida. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro a tutela provisória vindicada, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no meritum causae.
Destaco que a presença da prova inequívoca é imprescindível para o provimento antecipatório, conforme indica o seguinte julgado:
“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”. (MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216)”.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito, motivo pelo qual mostra-se prudente o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator